Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-49.2018.8.07.0011
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA. CUNHO INFORMATIVO. PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIA ACERCA DA PRISÃO DE SUSPEITO DE PRATICAR CRIME. ANIMUS NARRANDI. ATO ILÍCITO INEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo em vista que a matéria jornalística de cunho meramente informativo, não opinativo, apenas narrou a prisão de autuado por crime de tráfico ilícito de drogas, apontando se tratar de suspeito de envolvimento em crime de latrocínio, com base nas informações transmitidas pelos policiais militares, sem transbordar os limites da liberdade de imprensa, por meio de abuso de direito ou propósito de caluniar ou injuriar, não resta caracterizada hipótese de responsabilidade civil, devendo-se, assim, preservar o rol de liberdades do art. 220 da Constituição Federal, bem assim os direitos fundamentais de livre manifestação do pensamento; de livre expressão; de acesso à informação, todos previstos no art. 5o, IV, IX e XIV, da Carta Magna.
2. Ademais, se, posteriormente, o crime de tráfico ilícito de drogas foi desclassificado para porte de substância entorpecente para uso próprio, tal circunstância não torna inverídica a matéria, que se cingiu à autuação da autoridade policial.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.